Tribunal: TJSP
Processo: 1001554-73.2017.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DEMONSTRADA – PAGAMENTO, PORÉM, QUE NÃO FOI AVENÇADO DA FORMA COMO FOI ALEGADO PELO AUTOR NA INICIAL – QUITAÇÃO DO VALOR MEDIANTE ENTREGA DE TIJOLOS CERÂMICOS, QUE SE EFETIVOU – CÁRTULAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE NÃO TIVERAM RELAÇÃO COM O

Ementa:
BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DEMONSTRADA – PAGAMENTO, PORÉM, QUE NÃO FOI AVENÇADO DA FORMA COMO FOI ALEGADO PELO AUTOR NA INICIAL – QUITAÇÃO DO VALOR MEDIANTE ENTREGA DE TIJOLOS CERÂMICOS, QUE SE EFETIVOU – CÁRTULAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE NÃO TIVERAM RELAÇÃO COM O NEGÓCIO CELEBRADO E DISCUTIDO NESTA LIDE – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001554-73.2017.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante PAULO
CESAR ALAMINO, são apelados EVELYN DEBORAH ROCHA CAMPOS ROCHA e
MARIA EDUARDA ROCHA CAMPOS ROCHA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1001554-73.2017.8.26.0416
APELANTE(S): Paulo Cesar Alamino
APELADO(A)(S): Evelyn Deborah Rocha Campos Rocha; Maria Eduarda Rocha
Campos Rocha
INTERESSADO: Antonio Dourado Rocha
COMARCA: Panorama - 1a Vara Judicial
Voto n.o 33711
EMENTA:
BEM MÓVEL VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

IMPROCEDÊNCIA

EXISTÊNCIA
DE
CONTRATO VERBAL DEMONSTRADA
PAGAMENTO,
PORÉM, QUE NÃO FOI AVENÇADO DA FORMA COMO FOI
ALEGADO PELO AUTOR NA INICIAL QUITAÇÃO DO
VALOR MEDIANTE ENTREGA DE TIJOLOS CERÂMICOS,
QUE SE EFETIVOU CÁRTULAS JUNTADAS PELO AUTOR
QUE NÃO TIVERAM RELAÇÃO COM O NEGÓCIO
CELEBRADO E DISCUTIDO NESTA LIDE
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 360/364, que julgou
improcedente a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse.
Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença violou as regras do ônus da
prova; que possui título de crédito não honrado, ou seja, cheques devolvidos por
insuficiência de fundos; que era ônus dos recorridos a comprovação do pagamento; que foi
comprovada a existência de contrato verbal de compra e venda de veículo e pagamento
mediante dação de cheques; que não é admissível a prova testemunhal para a comprovação
de pagamento; que o reconhecimento de firma dos subscritores não é exigida para dar
validade ao negócio entabulado; que o cheques emitidos e devolvidos se referem ao
negócio que é objeto da presente lide; que os documentos de fls. 56/61 foram assinados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
3
terceiros estranhos à lide. Requer a reforma da sentença e a concessão de justiça gratuita.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 409/429).
A douta Promotoria de Justiça apresentou o parecer de fls. 458, pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Não obstante a documentação acostada às fls. 392,406, indefiro o benefício
da justiça gratuita ao apelante, pois as dificuldades comprovadas se referem ao
estabelecimento comercial de propriedade do recorrente e não de sua pessoa física. Porém,
tendo em vista que a precária situação econômica da empresa de pequeno porte afeta o
patrimônio do empresário individual, defiro ao apelante o diferimento do recolhimento das
custas de preparo, que deverá ser feito em cumprimento de sentença, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
Constou da sentença:
“A ação é improcedente. Pretende o autor a rescisão de contrato verbal
realizado com o réu para venda e compra de um veículo, haja vista que este
último não adimpliu o negócio. Alegou que o negócio jurídico foi realizado no
mês de dezembro de 2015. Por sua vez, a parte demandada aduziu que as
cártulas apresentadas na inicial não foram emitidas para a realização do
negócio aqui discutido, mas sim para negócio diverso, qual seja, aquisição de
uma gleba de terras rurais no município de Jequitaí-MG. Alegou, ainda, que o
negócio jurídico relativo ao veículo foi realizado no mês de julho de 2015,
ficando convencionado que o pagamento dar-se-ia pela entrega de 571 milheiros
de tijolos e não mediante emissão de cheques. Verifica-se que o contrato de
compra e venda colacionado às p. 15/17 não teve firma reconhecida, tornando-
se impossível verificar se a venda ocorreu mesmo no dia lá mencionado
(21/12/2015). Estranho, ainda, o autor, homem de negócios, após poucos dias da
aquisição do veículo vendê-lo por quantia consideravelmente inferior e, pior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
4
sem a cautela de celebrar contrato escrito. Dos autos se depreende a existência
de inúmeros negócios celebrados entre as partes, que inclusive são discutidos
judicialmente, não demonstrando claramente que os cheques juntados às p.
18/20 se referem ao negócio jurídico aqui discutido. Por sua vez, a parte
requerida trouxe aos autos recibos de entrega de blocos cerâmicos ao autor,
demonstrando a verossimilhança de suas alegações (p. 56/61). Forte, ainda, a
prova testemunhal produzida pela parte requerida, sob o crivo do contraditório.
A testemunha Adélcio da Silva Machado, respondeu "era gerente da cerâmica
do Rocha; o Rocha, quando fez o negócio dessa camionete, há
aproximadamente 3 anos, me disse para entregar 570 mil blocos para o Paulo,
que está aqui presente; segundo o Rocha, era para entregar 570 mil blocos para
pagamento da camionete que ele havia adquirido para sua esposa; a partir de
então, passei a entregar os blocos; tanto eu, quanto o Tiago, que trabalhava
para o Paulo, fazíamos a conferência; era para entregar 570 mil blocos,
envolvendo o pagamento da referida camionete; esses blocos foram carregados
após a chegada da camionete; essa quantidade de blocos equivale a 140, 150 mil
reais, não sei a que preço ele passou; eu pegava recebi do Paulo a cada entrega;
não tenho conhecimento acerca de cheques; a transação foi feita há mais ou
menos 3 anos, em torno de junho, julho de 2015; no final do ano eles fizeram
um negócio grande de umas terras; o gerente do Sr. Paulo aqui na região é o
Tiago, inclusive o pai dele trabalhava comigo na cerâmica; o negócio da
camionete foi aproximadamente em julho, no final do ano foi da fazenda; o
carregamento de blocos que o Tiago conferia era do Paulo; ele tinha liberdade
de iur lá e carregar, não tinha horário e nem dia; eu sabia diferenciar a entrega
de blocos para cada negócio porque o Rocha falava 'você entrega tal bloco para
tal pessoa, porque é referente a tal negócio'; o Paulo estava sempre com o
Rocha na cerâmica, mas raras vezes ele entrou no escritório; eu não pedia
autorização para o Paulo, já era combinado com o Tiago para carregar; a
primeira vez que eu vi a camionete foi nas férias das crianças em julho de 2015;
o carregamento dos blocos iniciou um mês depois, aproximadamente; para a
fazenda foram mais de 5 milhões de peças; não sei dizer se havia negócios
envolvendo dinheiro; o Paulo carregou para outras pessoas e, nesse caso, tinha
outro controle, que era feito tanto por mim, quanto pelo Tiago; no final do mês
nós fazíamos o acerto; deixo bem claro que foram 570 mil blocos para a
camionete; sabia que era do Paulo porque eu tinha o controle; no final do mês o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
5
Tiago, e às vezes o Paulo junto com ou Rocha, ou não, fazíamos a conferência
dos blocos que foram para 'fulano de tal'; nunca vi o Paulo autorizar o Tiago
para carregar, o Tiago era funcionário dele; quem autorizou o Tiago a carregar
foi o Paulo; quem recebia, em regra, era o Tiago; o Tiago era o único
autorizado pelo Paulo para carregar os tijolos; o Paulo conversava com o
Rocha, com o Tiago para carregar e arrumar gente; eu e o pai do Tiago éramos
responsáveis para carregar no horário de serviço; fora do horário de serviço, às
vezes eu arrumava 'chapa', às vezes o Tiago arrumava, e o Tiago pagava do
bolso dele." (mídia arquivada em pasta própria). Por sua vez, Daywis Gomes
Teixeira respondeu "sei da aquisição dessa camionete SW4 pelo Rocha; em
relação aos cheques não sei dizer; sei que o Rocha comprou essa SW4 do Paulo
Alamino, porque o próprio Rocha comentou comigo, provavelmente em meados
de 2015, não sei precisar se no começo ou meio do ano; sei que na época o
Rocha já se encontrava doente porque algumas vezes eu fui juntamente com a
esposa dele levá-lo em São José do Rio Preto e nós fomos com essa camionete;
sei que foi em 2015, precisamente não sei; numa das vezes acompanhei o Rocha
em São José do Rio Preto e fomos primeiro no escritório do Sr. Paulo, que é em
um depósito de materiais de construção e lá chegando o Rocha desceu e eu
fiquei dentro da camionete juntamente com Sra Evelin,e chegou um rapaz.
Funcionário do Sr. Paulo e me entregou o documento da camionete; porém, a
camionete já tinha um documento; eu abri o documento e vi que o mesmo estava
alienado; saímos de lá e fomos de camionete, juntamente com o Sr. Paulo,
almoçar numa churrascaria; depois o Rocha foi para o Hospital de Base fazer
exames; quando saímos, já vindo embora, comentei com o Rocha "a sua
camionete estava desalienada e o Paulo entregou documento com ela alienada,
você está sabendo alguma coisa?', e ele disse que depois resolvia com o Paulo; o
documento da camionete estava desalienado quando fomos para São José do Rio
Preto; o funcionário do Sr. Paulo entregou o documento estando a camionete
alienada; não sei em nome de quem era, porque estava alienada, não sei se o
Rocha quitou ou não, não sei como foi essa transação, se foi trocado em barro
ou em tijolo; eu fui com o Rocha no Hospital de Base pelo menos umas 10
vezes; com a camionete, foi pelo menos meia dúzia de vezes; foi no ano de
2015/2016." (mídia arquivada em pasta própria). Portanto, não restaram
comprovadas as alegações do autor de que a parte requerida não efetuou o
pagamento do veículo e, portanto, não comprovando fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
6
direito, de rigor a improcedência dos pedidos. Consigno que as multas advindas
do uso do veículo após a celebração do negócio jurídico (julho de 2015), devem
ser carreadas à parte adquirente, independentemente de não haver sido o órgão
de trânsito comunicado à época da venda. Deixo de condenar o autor nas
sanções da litigância de má-fé, haja vista não vislumbrar conduta que resultou
prejuízo processual à parte requerida, até porque ante a improcedência ao autor
serão carreadas as custas e verbas sucumbenciais. Ante o exposto, com
resolução do mérito (CPC, 487, I), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial por PAULO CÉSAR ALAMINO.”
Correta se afigura a sentença.
Com bem ressaltou o magistrado, a narração dos fatos posta na inicial foi
totalmente desconstituída pelas requeridas. Salta aos olhos a fragilidade da prova acostada
com a inicial, pois o autor alegou haver celebrado o negócio de venda do veículo em
dezembro de 2015, mas o mesmo estava em nome de terceiro e deste o autor o teria
adquirido no mesmo mês, vendendo-o a preço menor ao réu Antonio. Ademais, no contrato
escrito de fls. 15/17 não consta cláusula alguma sobre a forma de pagamento, o que soa
estranho, pois na inicial o autor alegou que o pagamento foi feito mediante dação de
cheques. Essas cártulas, porém, foram emitidas em março de 2016 por pessoas jurídicas
diversas, e consta o nome do beneficiário se era caso de dação em pagamento, este
terceiro deveria endossar a cártula para a transmissão do direito de crédito ao portador. Não
consta, porém, o endosso.
Não bastasse, há verossimilhança nas alegações do réu Antonio
(contestação de fls. 30/54), de que as cártulas foram emitidas para saldar negócio diverso,
qual seja, a aquisição de uma fazenda no Estado de Minas Gerais. A farta documentação
acostada comprova as alegações (fls. 62/172), as quais foram reiteradas na petição de
habilitação de fls. 263/270.
A alegação de que o pagamento do preço relativo à aquisição do veículo foi
realizado mediante entrega de blocos cerâmicos encontra azo não só nos recibos de fls.
56/61 como na prova oral colhida, cujos depoimentos foram reproduzidos na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001554-73.2017.8.26.0416 -Voto no 33711
7
Examinando-se os depoimentos, gravados em mídia eletrônica, se torna
evidente a existência do negócio e o pagamento mediante dação de blocos cerâmicos, não
tendo havido pagamento mediante emissão de cártulas, seja em nome do réu Antonio, seja
em nome de terceiro. Ademais, as alegações postas na contestação restaram irrefutáveis
após a prova oral.
Nesse sentido, inclusive, o parecer da Promotoria de Justiça de fls. 354/358,
que destacou o relevante valor dessa prova oral para o deslinde da controvérsia.
Em suma, não há razão alguma no reclamo do apelante, merecendo ser
mantida a bem lançada sentença.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários advocatícios
de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator